Tribunal: STF
Processo: HC 255101
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. CONSUMAÇÃO VERIFICADA. DISPENSABILIDADE DE POSSE MANSA E DESVIGIADA DO BEM SUBTRAÍDO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. VALOR DA RES FURTIVA: SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.667.305/SP (e-doc. 2, p. 441-448).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi condenada a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime do art. 155, caput, do Código Penal (furto simples) (e-doc. 2, p. 189-194).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 2, p. 264- 276). Recurso especial foi obstado na origem. Contra essa decisão. O Ministro Relator conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, determinando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução (e-doc. 2, p. 403- 408). Contra essa decisão do Ministro Relator, a defesa interpôs agravo regimental, de que resultou o ato ora impugnado (e-doc. 2, p. 441- 448).



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo alega a nulidade dos depoimentos prestados, em juízo, pelas testemunhas Rodrigo e Tauana. Segundo sustenta, ambas afirmaram inicialmente não se recordar dos fatos, tendo fornecido esclarecimentos apenas após atuação ativa e insistente do magistrado, o que violaria o sistema acusatório. Sustenta a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância, argumentando que não houve lesão expressiva ao bem jurídico tutelado, considerando que os bens subtraídos — 42 barras de chocolate, 9 xampus, 4 condicionadores e 2 desodorantes — avaliados em R$ 322,00, foram prontamente recuperados pela vítima. Aponta que a reincidência não obsta a aplicação do referido princípio, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal que reconheceram a bagatela em situações semelhantes. Aduz, ainda, que não houve consumação do delito, uma vez que não se configurou a posse mansa e pacífica da res furtiva, sendo aplicável, portanto, a redução da pena em razão da tentativa.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição da paciente, tendo em vista a atipicidade material ou a nulidade dos depoimentos e, subsidiariamente a diminuição da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.”



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133). 



    7. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam: 



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos). 



    8. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), o Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    9. No caso dos autos, a aplicação do princípio foi afastada em razão do valor dos bens subtraídos e da reincidência da paciente. Veja-se o que constou da decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo em Recurso Especial nº 2.667.305/SP: 



    “Quanto ao pedido de reconhecimento da insignificância, extrai-se do acórdão combatido: 



    No presente caso, não se pode qualificar de inexpressiva a lesão jurídica decorrente da conduta praticada, tendo em vista que o valor dos objetos subtraídos, avaliados em R$ 322,00 (fls. 09), não é desprezível, notadamente se levada em conta a realidade econômica do país.



     [...] Observo, ainda, que a certidão de fls. 17/19 revela que a apelante ostenta condenação anterior transitada em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas, apta a configurar reincidência (processo n. 0015757-64.2012.8.26.0050), evidenciando maior grau de reprovabilidade de seu comportamento. [...] 



    Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    No caso, o Tribunal de origem rechaçou o pleito defensivo em razão da reincidência da ré – condenação anterior transitada em julgado pela prática de crime de tráfico de drogas –, bem como face ao valor dos bens furtados, avaliados em R$ 322,00, equivalente a cerca de 26% do salário mínimo vigente à época dos fatos, circunstâncias que, de acordo com a jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte, afastam a insignificância da conduta, salvo se demonstrada excepcionalidade que indique inequivocamente a mínima ofensividade da conduta, o que não ocorreu na hipótese.” (e-doc. 2, p. 405 ; grifos acrescidos). 



    10. A conclusão das instâncias ordinárias, observada a contumácia delitiva, não destoa da orientação firmada neste Supremo Tribunal quanto à possibilidade de consideração dessa circunstância.



    11. Importante ressaltar que, no julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que “a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material”, sendo um dos “elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”, dentro de um “juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta”. Ou seja, embora a reincidência não afaste, por si só, o princípio da bagatela, deve ser valorada.



    12. Outrossim, somada a reincidência, acrescento que descabe concluir ser ínfimo o valor dos bens subtraídos —  42 barras de chocolate, 9 xampus, 4 condicionadores e 2 desodorantes, avaliados em R$ 322,00 ( 26% do salário mínimo vigente à época)—, não sendo a recuperação da res furtiva capaz de desconstituir o dano ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal. Assim, em vista dos pressupostos criados pelo Supremo para aplicação da teoria da insignificância, mostram-se serem consideráveis a reprovabilidade da conduta e a lesão ao bem jurídico tutelado, de modo a inviabilizar a observância do princípio. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. (...) ii) o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a res furtiva foi avaliada em R$ 720,90 (setecentos e vinte reais e noventa centavos) não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar em muito 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos”, bem como reconheceu ”que se trata de agente reincidente e com vasto histórico no cometimento de outros delitos contra o patrimônio, a revelar maior reprovabilidade do seu comportamento, diante da reiteração criminosa”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 5. Agravo interno desprovido.”



    (RHC nº 214.592-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. (...). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5.(...). Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 153.980-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/05/2018, p. 21/06/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. 3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir. 4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 5. Para o acolhimento da tese defensiva – caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias, especialmente ao ressaltarem que ‘os réus cometeram o crime se valendo do maior número de agentes, podendo assim monitorar o local sem que pudessem ser vistos’ e ‘que o crime ocorreu quando a vítima cega estava sozinha em casa’, a concluir pela ‘maior reprovabilidade da conduta’, fato inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. 7. Consideradas a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 4 anos, a reincidência do agravante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes, no caso), é adequada a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, e § 3º, do Código Penal. 8. Agravo regimental desprovido.” 



    (RHC nº 198.550-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 02/12/2021; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE OFÍCIO. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Juízo de origem dando conta de que o réu possui contra si outros processos criminais, mormente contra o patrimônio alheio em razão de furtos, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido de ofício. A imposição do regime inicial semiaberto, com arrimo nos antecedentes do réu, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime de cumprimento de pena que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta imputada ao paciente. Sobressai, neste exame, a pequena significação da conduta pela qual foi condenado o paciente. Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. Ordem de Habeas Corpus concedida de ofício, para fixar ao paciente o regime inicial aberto e converter a pena privativa de liberdade por restritiva de direito, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições da pena substitutiva.”



    (HC nº 201.163-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 17/12/2021; grifos acrescidos).



    13. Em relação à alegação de desrespeito ao sistema acusatório, assim decidiu o STJ:



    “Acerca da apontada nulidade dos depoimentos das testemunhas, colhe-se do acórdão recorrido: 



    Preliminarmente, não há que se cogitar em nulidade em razão da leitura da denúncia durante a audiência de instrução, porquanto a mera exposição das circunstâncias objetivas envolvendo os fatos articulados na inicial acusatória não tem o condão de macular a colheita da prova oral. 



    [...] 



    Ademais, infere-se dos depoimentos que não houve qualquer tipo de induzimento ou modificação nos relatos das testemunhas. Nesse sentido, a testemunha Aline discorreu detalhadamente sobre a dinâmica dos acontecimentos,de forma livre e espontânea. Por sua vez, a testemunha Rodrigo, segurança do Shopping Internacional de Guarulhos, esclareceu que havia participado de duas ocorrências de furto no “Mercado Extra”, uma delas envolvendo “chocolates” e a outra um “ventilador”. Assim, a leitura de trechos da denúncia se mostrou plenamente justificável, pois teve o propósito de auxiliar referida testemunha a se lembrar sobre a situação que era de interesse dos presentes autos, mas sem indícios de que tal ação tenha interferido em suas recordações sobre os fatos. 



    Somado a isso, anoto que a testemunha Tauana, mesmo após ouvir o teor da denúncia, declarou que não se lembrava mais do ocorrido devido ao transcurso do tempo,sendo a gravação finalizada na sequência. 



    Assim, à luz do princípio do prejuízo representado pela máxima pas de nullité sans grief e pelo artigo 563, do Código de Processo Penal, não há cabimento para declaração de nulidade dos atos praticados na audiência de instrução e julgamento. Portanto, fica afastada a preliminar de nulidade arguida pela Defesa. 



    A nulidade apontada foi afastada pelo acórdão ao fundamento de que "a mera exposição das circunstâncias objetivas envolvendo os fatos articulados na inicial acusatória não tem o condão de macular a colheita da prova oral", ressaltando que "não houve qualquer tipo de induzimento ou modificação nos relatos das testemunhas". 



    Acerca do tema, conforme orientação desta Corte, "A leitura da denúncia na audiência de instrução designada para oitiva de testemunha, por si só, não implica a violação do art. 212 do CPP, sem a presença de indícios de que tal ação tivesse induzido ou modificado as lembranças da testemunha sobre os fatos" (AgRg no AREsp n. 2.265.279/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.) 



    Outrossim, conforme o princípio da pas de nullité sans grief, somente há de ser declarada nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo, o que, conforme se extrai do acórdão recorrido, não se verifica no caso dos autos. A propósito:(...)” (e-doc. 2, p. 404; grifos acrescidos.)



    14. Desse modo, não se verifica ilegalidade no ponto. Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a atuação do magistrado limitou-se à busca pela elucidação dos fatos, sem que tenha havido induzimento, constrangimento ou direcionamento das respostas das testemunhas. A intervenção judicial ocorreu dentro dos limites permitidos pelo sistema acusatório, visando à obtenção da verdade real, sem comprometer a imparcialidade do julgador ou o contraditório.



    15. Somado a isso, não ficou demonstrado prejuízo, essencial ao reconhecimento de nulidade. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).  



    16. Tampouco merece acolhida a tese de não consumação do delito. Conforme destacado pelo Tribunal de Justiça, em excerto reproduzido pelo Superior Tribunal de Justiça, restou evidenciado que a ré, ao evadir-se do local na posse dos bens subtraídos, rompeu o vínculo de vigilância da vítima, ainda que por curto período. Assim, a inversão da posse da res furtiva configura, segundo entendimento consolidado nesta Suprema Corte, o momento da consumação do furto, sendo desnecessária a posse pacífica ou desvigiada. A decisão impugnada, portanto, alinha-se à jurisprudência firmada quanto à consumação do crime de furto. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II – (...) IV – Habeas Corpus denegado.”



    (HC nº 135.674/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/09/2016, p. 13/10/2016; grifos nossos).  



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. DECISÃO IMPUGNADA EM PERFEITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DE PROVA. INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. I – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes. II (...) Habeas Corpus denegado.”



    (HC nº 109.078/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/10/2011, p. 26/10/2011; grifos acrescidos).  



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo. 3. (...) 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 118.627/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 12/03/2014; grifos acrescidos).



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator